Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603044-95.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
30/06/2020
Número: 0603044-95.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 15/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por MARCIO LUIZ DE
ALBORGHETTI, CPF: 705.053.739-04, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido
Social Liberal - PSL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 MARCIO LUIZ DE ALBORGHETTI
DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
MARCIO LUIZ DE ALBORGHETTI (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
81306
66
12/06/2020 14:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.125
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603044-95.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 MARCIO LUIZ DE ALBORGHETTI DEPUTADO
ESTADUAL
REQUERENTE: MARCIO LUIZ DE ALBORGHETTI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
ESTADUAL.
OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO DAS
CONTAS. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA
REGULARMENTE
REALIZADA.
CONTAS
JULGADAS
NÃO
PRESTADAS.
IMPEDIMENTO
DE
OBTENÇÃO
DE
CERTIDÃO
DE
QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL
DA LEGISLATURA PARA A QUAL
CONCORREU, PERDURÁVEL ATÉ A
EFETIVA PRESTAÇÃO DAS CONTAS.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 30, IV DA
LEI 9.504/1997, 52, § 6º, VI, 77, IV E 83, I
DA RES.-TSE 23.553/2017 E DA
SÚMULA 42 DO TSE.
1. São consideradas não prestadas as
contas quando não apresentadas no
prazo de 03 (três) dias a contar da
intimação específica prevista nos arts.
52, § 6º, VI e 77, IV, “ ” da Res.-TSE nº
a
23.553/2017.
2. O julgamento das contas como não
prestadas obsta a expedição de
certidão de quitação eleitoral do
candidato até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva
apresentação das contas (Res.-TSE
Num. 8130666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/06/2020 14:38:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061214383248300000007679042
Número do documento: 20061214383248300000007679042

23.553/2017, art. 83, I e Súmula 42 do
TSE).
3. Contas julgadas não prestadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 08/06/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I - RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por MARCIO LUIZ DE
ALBORGHETTI, filiado ao PSL, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas
eleições de 2018 (id. 274655).
O candidato obteve 6.065 votos na eleição.
A secretaria judiciária certificou que o candidato não apresentou a prestação de
contas final (id. 750066).
Diante da não prestação das contas, houve uma primeira tentativa infrutífera de
citação do prestador (id nº 1741116).
Em seguida, foi determinado que a Secretaria Judiciária promovesse nova
tentativa de localização do endereço atual do candidato no sistema de cadastro próprio da
Justiça Eleitoral (id nº 2246866).
Embora tenha sido constatado novo endereço, o Oficial de Justiça informou que
deixou de intimar o candidato pois não mais residia no local indicado. E, ainda, que o novo
morador informou o número do celular do candidato. Conquanto tenha havido várias tentativas
de ligação, o prestador não atendeu. Além disso, foi feito contato com o Secretário Geral do
Partido Social Liberal – PSL, agremiação pela qual concorreu o candidato, mas o representante
informou não ter contato com o prestador desde o final das eleições e que teve notícia que
estaria residindo em Camboriú-SC (id nº 2660516).
Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas de localização, o prestador
foi citado por edital (id. 5575866).
Não constam informações de repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ao candidato (id. 7394716).
Num. 8130666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/06/2020 14:38:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061214383248300000007679042
Número do documento: 20061214383248300000007679042

Em parecer conclusivo (id. 7394716) a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal concluiu que remanesceram as seguintes anormalidades:
i) a prestação de contas parcial foi entregue intempestivamente em 14/09/2018;
ii) não houve a apresentação da prestação de contas final;
iii) não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a
prestação de contas: a) extrato da prestação de contas, b) extrato das contas bancárias, c)
comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de
campanha relativas aos recursos do Fundo Partidário, d) comprovante de recolhimento à
respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a Outros Recursos,
e) declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de
campanha constituídas por bens móveis ou imóveis, quando houver, f) documentos fiscais que
comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário,
g) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e h) instrumento de
mandato para constituição de advogado;
iv) a prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira,
circunstância não confirmada pelos extratos bancários onde se verifica a existência de cheques
devolvidos no montante de R$ 11.395,00;
v) foram identificadas omissões relativas às despesas constantes da prestação de
contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais;
vi) não foi possível aferir se existem sobras de campanha na prestação de contas
eleitoral.
Posto isso, com fundamento no art. 77, IV da Res. -TSE 23.553/2017 a seção de
contas eleitorais e partidárias, manifestou-se pelo julgamento das contas apresentadas como
.
não prestadas
A Procuradoria Regional Eleitoral, na mesma linha adotada pelo órgão técnico,
manifestou-se pela
das contas (id. 7444816).
não prestação
É o relatório.

II - VOTO

Num. 8130666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/06/2020 14:38:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061214383248300000007679042
Número do documento: 20061214383248300000007679042

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como da
destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da movimentação
financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o regramento
pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o que se revela
ainda mais significativo quando há financiamento público.
A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse
financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois em
jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente do
poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de sua
consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura
ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto
(
, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)
direito de sufrágio. Direito Eleitoral
Ocorre que, no caso em exame, o candidato deixou de cumprir com sua
obrigação de prestar contas relativas às eleições de 2018, em desrespeito ao disposto nos arts.
28 da Lei 9.504/1997 e 48 da Res.-TSE nº 23.553/2017.
Em virtude da omissão, foi intimado para apresentar as contas no prazo de 3
(três) dias, sob pena de serem as suas contas julgadas não prestadas, nos termos do art. 52, §
6º, IV e VI da Res.-TSE nº 23.553/2017,
:
in verbis
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os
candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à
Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições (Lei nº
9.504/1997, art. 29, inciso III).
[...]
§ 6º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido
prestadas, observar-se-ão os seguintes procedimentos:
[...]
IV – o omisso será citado para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três)
dias;
[...]
VI – permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas
(Lei nº 9.504/1997, art. 30, inciso IV).
Num. 8130666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/06/2020 14:38:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061214383248300000007679042
Número do documento: 20061214383248300000007679042

[...]
A despeito da específica intimação do interessado, não houve a apresentação das
contas finais, como foi registrado no parecer conclusivo (id. 274655).
No caso em exame, constou no parecer conclusivo que a prestação de contas
parcial foi apresentada sem movimentação financeira, circunstância não confirmada pelos
extratos bancários, onde se verifica a existência de cheques devolvidos no montante de R$
11.395,00.
Ademais, nenhuma documentação foi apresentada para comprovar os
pagamentos realizados mediante os cheques identificados no extrato eletrônico, em desacordo
com o disposto no art. 63 da Res.-TSE nº 23.553/2017, que tem a seguinte redação:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou
dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
Dessa forma, diante da omissão do candidato, apesar de devidamente intimado, é
medida que se impõe a decisão pela não prestação das contas, nos termos do art. 77, IV, “ ”
a
da Res.-TSE 23.553/2017, acarretando o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral
até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas, conforme determina o art. 83, I da citada Resolução e a Súmula 42
do TSE.
Afinal, conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de
dados na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a
campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os
princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
” (
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade
, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4), razão pela qual a sanção imposta é
Direito Eleitoral
inequivocamente adequada.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, acolho o parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias e a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral e voto no sentido de julgar
como
as contas de
, candidato não
NÃO PRESTADAS
MARCIO LUIZ DE ALBORGHETTI
eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2018.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator
Num. 8130666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/06/2020 14:38:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061214383248300000007679042
Número do documento: 20061214383248300000007679042

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603044-95.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: MARCIO LUIZ DE ALBORGHETTI -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Fernando Quadros da Silva, e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 08.06.2020.
Num. 8130666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/06/2020 14:38:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061214383248300000007679042
Número do documento: 20061214383248300000007679042